Tribunal: CARF
Processo: 10660.720692/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720692/2015-81
ACÓRDÃO
2101-003.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOELSON REIS CIACCI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. GASTOS COM
CARTÕES DE CRÉDITO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos
declarados ou comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por
caracterizar omissão. Somente a apresentação de provas inequívocas ilide
a presunção legal de omissão de rendimentos, invocada pela autoridade
lançadora. A realização de gastos com cartões de crédito, não respaldados
por rendimentos comprovados, presumem-se acréscimo patrimonial e
sinal exterior de riqueza de seu titular.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à inaplicabilidade
da multa qualificada de 150%, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720692/2015-81
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte JOELSON REIS CIACCI
contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA),
consubstanciada no Acórdão no 15-39.149, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada, mantendo o lançamento tributário referente a rendimentos omitidos, com a
redução da multa de ofício qualificada de 150% para 75%.
O Auto de Infração foi lavrado para exigir Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo aos anos-calendário 2010, 2011 e 2012, no valor total de R$ 410.446,79, acrescido de
multa de ofício qualificada de 150% e juros de mora, por omissão de rendimentos caracterizada
por acréscimo patrimonial a descoberto.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte foi selecionado para fiscalização em
razão dos elevados valores de despesas deduzidas no livro-caixa em comparação com os
rendimentos declarados, além da significativa movimentação financeira. A fiscalização observou a
existência de gastos expressivos com cartões de crédito que não poderiam ser cobertos pela
pequena margem de lucro resultante da escrituração do livro-caixa.
Intimado a explicar a origem dos recursos para pagamento das faturas dos cartões
de crédito, o contribuinte afirmou que praticamente todos os meses utilizava os limites de cheque
especial. Solicitado a comprovar esta afirmação mediante a apresentação dos extratos bancários,
o contribuinte não os apresentou, mesmo após sucessivas prorrogações de prazo.
Com base nos dados disponíveis, a fiscalização elaborou planilhas de fluxo
financeiro mensal que evidenciaram acréscimos patrimoniais a descoberto nos três anos
fiscalizados. A autoridade fiscal aplicou a multa qualificada de 150% por entender caracterizado o
intuito de fraude, com base na constatação de que, por três anos consecutivos, o contribuinte
declarou rendimentos e despesas de livro-caixa que reduziam significativamente a base tributável.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou, em síntese:
1. Que os termos de intimação solicitavam comprovação de valores anuais, e não
mensais, dificultando a prestação de esclarecimentos;
2. Que houve quebra ilegal de sigilo bancário sem autorização judicial, pois a
fiscalização obteve informações sobre gastos com cartões de crédito por meio
da Decred (Declaração de Operações com Cartões de Crédito);
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720692/2015-81
3
3. Que ocorreu erro de cálculo nos fluxos de caixa, pois teriam sido somadas as
receitas e despesas, quando as despesas deveriam ter sido deduzidas das
receitas;
4. Que os gastos com cartões de crédito não seriam gastos, mas sim receitas
(pagamentos feitos por pacientes);
5. Que seria improcedente a qualificação da multa, por não restar caracterizada a
hipótese a que se refere a Súmula CARF no 34, e por se basear apenas na
reiteração da conduta.
A DRJ/Salvador julgou parcialmente procedente a impugnação apenas para reduzir
a multa de ofício qualificada de 150% para 75%, entendendo que a presunção legal que caracteriza
a omissão de rendimentos não poderia, por si só, ser considerada como prova do intuito de fraude
necessário à qualificação da multa.
O recorrente, em seu Recurso Voluntário, reitera os mesmos argumentos
apresentados na impugnação, insistindo na ilegalidade da quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial, no erro de cálculo das planilhas de fluxo financeiro e na natureza dos gastos
com cartões de crédito como sendo receitas e não despesas. Além disso, a recorrente sustentou a
inovação na fundamentação do Auto de Infração do acórdão da DRJ.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Isso porque, conforme o acórdão recorrido, foi reduzida a multa de ofício de 150%
para 75%. Portanto, os argumentos relativos à inaplicabilidade a multa qualificada de 150%, pois
não teria sido comprovado o dolo do contribuinte, não merecem conhecimento, uma vez que não
são mais objeto de controvérsia.
2. Preliminar
2.1.
Nulidade por ausência de apreciação do parecer técnico contábil
O recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em nulidade por não enfrentar
o Parecer Técnico Contábil, anexo a impugnação.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720692/2015-81
4
O Parecer Técnico Contábil é o documento que lastreia a defesa apresentada pelo
recorrente, no sentido de que a Fiscalização teria incorrido em erro ao considerar valores de
receita com cartão de crédito como despesas com cartão de crédito.
Além disso, não teria sido considerado os gastos com energia elétrica, água e
telefone no “somatório das aplicações no ano calendário 2011”.
Em uma leitura atenta do acórdão recorrido, nota-se que o parecer contábil não só
foi expressamente mencionado, como também foi devidamente analisado. Veja-se:
O impugnante não traz qualquer documento que dê sentido, muito menos que
comprove a veracidade da sua afirmação de que gastos com cartões não são
gastos, mas sim receitas, como pagamentos efetuados por pacientes. O laudo
pericial contábil que anexa apenas repete esta mesma afirmação, mas não a
fundamenta. Por outro lado, as planilhas de fluxo de caixa elaboradas pela
fiscalização já incluem os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte,
de modo que ainda que este comprovasse haver recebido outros rendimentos
como “pagamentos feitos por pacientes no cartão de crédito”, apenas estaria
corroborando a omissão constatada pela fiscalização. O certo é que efetuou
gastos com cartões de crédito, mas não comprovou a existência de recursos
regularmente declarados suficientes para cobri-los juntamente com os demais
dispêndios.
A hipótese de que os gastos no cartão de crédito teriam servido para pagamento
das demais despesas ou de parte delas já foi excluída pela própria declaração do
contribuinte de que isto não aconteceu (fls. 574). De acordo com o art. 368 do
Código de Processo Civil, as declarações presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário. Se afirma agora que os gastos com cartões se referem a pagamentos
de despesas já incluídas como aplicações, teria de comprovar este fato, pois
contradiz a sua própria declaração anterior.
Portanto, rejeita-se a preliminar.
2.2.
Nulidade por inovação na fundamentação do Auto de Infração
O recorrente alega que a decisão recorrida ao afirmar que “ainda que este
comprovasse haver recebido outros rendimentos como “pagamentos feitos por pacientes no
cartão de crédito”, apenas estaria corroborando a omissão constatada pela fiscalização”, teria
alterado “visceralmente a acusação fiscal”.
Com o devido respeito, o recorrente incorreu em um equívoco de interpretação. O
acórdão recorrido apresentou apenas um fundamento subsidiário, qual seja: partindo da premissa
de que as alegações e o parecer contábil estivessem corretos (o que se admitiu apenas para fins
argumentativos), ainda assim seria constatada a omissão de rendimento.
A arguição de nulidade é completamente descabida. Rejeita-se a preliminar.
2.3.
Nulidade por cerceamento de defesa
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720692/2015-81
5
No que se refere à alegação de cerceamento do direito de defesa porque os termos
de intimação apresentavam valores anuais, e não mensais, não procede tal argumentação. As
intimações fiscais nos 4 e 5 (fls. 570/572 e 579/582) não tinham como objetivo submeter à
apreciação do contribuinte uma planilha de fluxo de caixa, mas apenas solicitar informações sobre
a natureza dos gastos e a apresentação dos extratos bancários. Os valores a que se referiam eram
os declarados ou escriturados pelo próprio contribuinte, de modo que este já tinha ciência das
parcelas e datas individuais.
Rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
A fiscalização utilizou informações sobre os gastos com cartões de crédito prestadas
regularmente pelas instituições financeiras por meio da Declaração de Operações com Cartões de
Crédito (Decred), instituída pela Instrução Normativa SRF no 341/2003, com fundamento no art. 5o
da Lei Complementar no 105/2001.
Nesse ponto, cumpre apenas pontuar que o STF no julgamento do RE no 601.314,
em 24/2/2016, fixou a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Assim, considerando a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras do contribuinte. Portanto, não
que se falar que “quebra ilegal de sigilo bancário”.
Quanto à alegação de erro de cálculo nos fluxos de caixa na demonstração do
acréscimo patrimonial, não se constata o suposto equívoco apontado pelo recorrente. A análise
das planilhas de fluxo financeiro mensal, juntadas às fls. 595/600, permite verificar que, apesar de
um erro meramente gráfico na legenda da linha totalizadora das aplicações, os cálculos foram
realizados corretamente, registrando as despesas como saídas de recursos e não como receitas.
No tocante à natureza dos gastos com cartões de crédito, o recorrente sustenta,
sem apresentar documentação comprobatória, que tais valores representariam receitas
decorrentes de pagamentos feitos por pacientes.
Esta alegação, como bem apontado pelo acórdão recorrido, contradiz a própria
declaração do contribuinte constante nos autos (fls. 574), onde afirmou que as despesas
escrituradas no livro-caixa não foram pagas por meio de cartão de crédito.
Ainda que se admitisse a tese do recorrente, isso apenas confirmaria a existência de
rendimentos não declarados, corroborando a omissão constatada pela fiscalização. Isto porque as
planilhas de fluxo de caixa já incluem como receitas os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte. Se outros rendimentos provenientes de "pagamentos feitos por pacientes no cartão
de crédito" existissem, apenas confirmariam a omissão apurada.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.113 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720692/2015-81
6
Ressalte-se que a omissão de rendimentos caracterizada pela variação patrimonial a
descoberto constitui presunção legal estabelecida no art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/1988, que
considera como rendimento bruto "os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados".
Como presunção relativa, admite prova em contrário. Cabe ao Fisco comprovar o
acréscimo patrimonial, o que foi devidamente demonstrado nas planilhas de fluxo financeiro
mensal. Ao contribuinte caberia comprovar os recursos que justificariam este acréscimo, ônus do
qual não se desincumbiu, tendo inclusive se recusado a apresentar os extratos bancários
solicitados pela fiscalização, mesmo após reiteradas intimações e prorrogações de prazo.
Assim, deve ser mantido integralmente o lançamento tributário.
4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à inaplicabilidade a multa qualificada de 150%, e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 703
DF CARF MF
Original